Tribunal: TJSP
Processo: 0003019-08.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução – Tráfico de drogas. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do

Ementa:
Agravo em Execução – Tráfico de drogas. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do sentenciado que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ, ainda que ele tenha doença respiratória e pressão arterial elevada – Lado outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura do cativo no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003019-08.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SIDNEI
GOMES SAMPAIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003019-08.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003019-08.2020.8.26.0521
Comarca:
SOROCABA
Agravante:
SIDNEI GOMES SAMPAIO
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28799
Agravo em Execução Tráfico de drogas. Pedido de progressão
antecipada ao regime aberto Requer a concessão da progressão
antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas
a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime
aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a
vulnerabilidade do estado de saúde do sentenciado que possibilite
a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ, ainda que ele tenha
doença respiratória e pressão arterial elevada Lado outro, o
pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido
de forma fundamentada A Recomendação no 62, do CNJ não
ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que
inexiste imperatividade na sua adoção A inserção prematura do
cativo no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado SIDNEI GOMES SAMPAIO contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime aberto,
por não vislumbrar preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003019-08.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Pleiteia a concessão antecipada da progressão ao
regime aberto com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ e na Tutela
Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de
17/03/2020.
Argumenta que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-se em situação
de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema penitenciário,
pois alega ter doença respiratória e pressão arterial elevada.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
Colhe-se dos autos que o sentenciado se encontra
recolhido ao cárcere, em regime fechado, cumprindo pena de 13 anos, 11
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico
de drogas, com previsão de término para 20/06/2027.
O pedido de progressão antecipada, amparado na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, fora indeferido pelo Juízo de piso (fls.
174/177).
Conquanto o crime de tráfico, a priori, se
enquadre na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003019-08.2020.8.26.0521 -Voto no
4
que não são daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a
concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em grande perigo
para a sociedade, pois o cativo foi condenado pela prática de crime hediondo
_ tráfico de drogas_, caso seja solto, certamente contará com meios para
retornar à senda delitiva, na prática de delito tão grave.
Portanto, sua segregação é necessária ao bem-
estar social.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que não restou
demonstrado, de plano, que o sentenciado tenha alguma doença respiratória
e pressão arterial elevada, o recurso não veio instruído com documentos
aptos a comprovar a existência de tais doenças ou que elas não possam ser
tratadas adequadamente dentro do estabelecimento prisional no qual se
encontra recolhido ou esteja sob ordem de interdição, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ.
Nota-se, ainda, que o Juízo a quo corretamente
indeferiu o pleito de juntada de prontuário médico, nos seguintes termos:
“JUNTADA DE PRONTUÁRIO MÉDICO: Inicialmente, indefiro o
pedido de expedição de ofício à unidade prisional solicitando o
acostamento de cópia do prontuário médico do sentenciado, porquanto
entendo que prescindível para apreciação do mérito e que certamente
tumultuaria o presente feito digital. Contudo, fica a Defesa autorizada a
extrair cópia mediante utilização de escâner manual ou instrumento de
fotografia, devendo ser direta e previamente feitas as tratativas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003019-08.2020.8.26.0521 -Voto no
5
Direção do estabelecimento para fixação de dia, hora e condições para
não violação da segurança.” (fl.174).
Em suma, a situação de vulnerabilidade dele não
difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são
foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos idosos. Claro,
portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar
os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Vale lembrar, também, que a Recomendação
no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003019-08.2020.8.26.0521 -Voto no
6
Consigne-se, também, que o sentenciado ainda
está resgatando pena em regime fechado, não sendo despiciendo lembrar que
a Recomendação no 62/2020 visava os detentos que cumprem pena em
regime intermediário, ou seja, ela sequer abarca os presos custodiados no
regime mais rigoroso.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do sentenciado vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O sentenciado praticou delito de tráfico de
drogas _ crime grave _ que exige cautela no abrandamento prisional, pois é
necessário avaliar se ele ostenta mérito para alçar tal benefício e, como
sempre venho me manifestando, o ótimo comportamento carcerário não basta
para assegurar que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à senda
delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crime grave como o praticado pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003019-08.2020.8.26.0521 -Voto no
7
Além disso, a significativa pena que lhe resta a
resgatar (TCP previsto para 20/06/2027) também configura outro fator que
demanda a permanência do sentenciado em regime mais rigoroso para que
possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e, também, para que
possa demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante das
inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena
em regime intermediário, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão antecipada ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003019-08.2020.8.26.0521 -Voto no
8
Dessa forma, não há elementos para alterar a
decisão do magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator